Tribunal: TJMT
Processo: 0033267-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033267-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - CNPJ: 57.843.856/0001-46 (APELADO), JOAO APARECIDO FURLAN - CPF: 521.385.698-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO FURLAN - CPF: 521.385.698-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 33267-66.2014.8.11.0041, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade dos débitos tributários, constantes do TAD n. 1063933-0.

Argumenta o Recorrente que a operação de locação de bens, realizada entre a empresa Recorrida e a CAB - Cuiabá Concessionária de Serviços, estava desacompanhada da documentação demonstrativa da isenção, ou não, da incidência do ICMS.

Afirma que os agentes fiscais, no dia 5 de julho de 2013, identificaram a remessa de ativo para locação, com previsão de retorno, no entanto, não se encontrava com a documentação exigida pela legislação tributária, o que configura infração fiscal, nos termos do artigo 216-M, §2
o
, cumulado com o §5
o
, do artigo 216-M-1, do RICMS, razão pela qual, a penalidade aplicada está prevista no artigo 45, inciso X, da Lei n. 7.098/1998, acrescida da cobrança do imposto, em conformidade com o artigo 216-Q-1, da legislação do ICMS.

Por fim, informa que o imposto antecipado, cobrado naquele auto de infração, poderia ser restituído ao interessado, desde que comprovada a efetiva baixa no Sistema de Informações de Notas Fiscais e de Outros Documentos, o que não foi realizado pela empresa.

Posto isso, não há falar em ilegalidade na autuação e na lavratura do TAD n. 1063933-0, porque é inconteste a irregularidade cometida pelo Recorrido.

Feitas essas considerações, a Fazenda Pública requer a reforma da sentença, para que seja mantida a multa consignada no TAD n. 1063933-0.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id n. 2364032).

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020